Tribunal: TJES
Processo: 5015117-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015117-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GOMES DA SILVA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que no ano de 2023 passou a receber uma série de ligações para que realizasse a portabilidade de empréstimo, a situação resultou na procura da sede da requerida em Cariacica na qual fez a portabilidade de empréstimo que havia realizado junto ao Banco Pan. Ocorre que após realizar o procedimento foi surpreendido com novos empréstimos, n.º 0059769876 e 0059771173, realizados sem sua permissão. O requerente entende, portanto, que os contratos são fraudulentos sendo os descontos em sua folha de pagamento abusivos de forma que entrou em juízo buscando: A) tutela provisória para que sejam excluídas as cobranças de seu benefício, B) Confirmação da tutela para o cancelamento dos contratos objetos dos autos e a restituição em dobro dos valores descontados e C) Danos morais no valor de R$15.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece parcial acolhimento. No referente ao contrato de n.º 059769876, têm-se que os argumentos não merecem prosperar, por se tratar da portabilidade desejada pela parte requerente, não devendo ser considerado o erro de nomenclatura apresentado, afinal a diferença entre o refinanciamento e a portabilidade limita-se as partes envolvidas, uma vez que o refinanciamento é realizado junto a empresa originária do contrato enquanto a portabilidade é feito à empresa terceira, possuindo ambas as modalidades a conclusão de negociação de condições melhores ao empréstimo então contratado. Nesse sentido, mesmo a apresentação do contrato no ID n.º 8377006 estar preclusa logicamente, uma vez que em termo de audiência a parte requerida abriu mão da produção de novas provas, é possível entender pelo contexto fático apresentado pelo ora recorrente, a situação que ocorreu no referente ao contrato ora debatido.

5. No entanto, no referente ao contrato de n.º 0059771173, a parte requerida não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), não demonstrando, sequer no precluso aditamento à contestação, qualquer elemento fático que comprove a devida contratação do referido empréstimo. Nesse sentido, a medida que se impõe, tendo em vista a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6.º, inciso VIII), é a declaração de nulidade quanto ao referido contrato, tendo em vista o seu vício de consentimento em razão da ausência de comprovação mínima acerca da manifestação de vontade do consumidor acerca do referido negócio jurídico.

6. Nesse ponto, faz jus o consumidor ao cancelamento do contrato, não havendo em que se falar do retorno ao status quo anterior a referida contratação, visto que mesmo que a parte recorrente tenha declarado em termo de audiência, ID. n.º 8377005, o recebimento da quantia de R$3.600,00 em sua conta bancária, não há comprovação nos autos do depósito desses valores na conta do autor por parte da recorrida, ou da natureza desse depósito, de forma que eventual restituição de eventuais quantias depositadas em razão do empréstimo de n.º 0059771173 devem ser pleiteadas em ação própria ou por resolução extrajudicial entre as partes.

7. A situação dos autos, no concernente ao contrato de n.º 0059771173, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil, devendo ser restituído a parte autora os eventuais valores descontados, em dobro, no termo do art. 42 do CDC, uma vez que, não havendo comprovação mínima acerca da existência da contratação, é cabível o entendimento de má-fé acerca dos descontos, visto que a situação fática analisada viola a boa-fé esperada nas relações cotidianas de tal natureza.

8. No referente ao dano moral, entendo que o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano, existindo diversos julgados desta turma no sentido de entender que a averbação de contrato de empréstimo, sem o consentimento do consumidor e causando-lhe a diminuição de sua verba de natureza alimentícia, incide a condenação em danos morais. Sendo a quantia de R$3.000,00 suficiente para reparar os danos causados sem que haja o enriquecimento ilícito da parte e com o cumprimento da natureza pedagógica da referida indenização.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA, Facta Financeira S.A Crédito, Financiamento e Investimento, NA(O): A) OBRIGAÇÃO DE FAZER DE SE ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS AO AUTOR NO REFERENTE AO CONTRATO DE N.º 0059771173, SOB PENA DE R$200,00 A CADA NOVO DESCONTO, B) PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA DATA DA DECISÃO E C) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS (REFERENTES AO CONTRATO N.º 0059771173), EM DOBRO, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO
. Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos acerca da improcedência dos pedidos no que se refere ao contrato (0059771173), nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)